Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702984-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BARBOSA DE SA, MARRA E ALENCASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS RECORRIDA: CRISTIANA RONALD DE ALMEIDA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. HONORÁRIOS DE ÊXITO. APURAÇÃO COM BASE NO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova técnica inútil ou desnecessária deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa. 2. São devidos os honorários contratuais em razão da incontroversa prestação dos serviços advocatícios, consistentes no ajuizamento e acompanhamento de ação de inventário até final partilha dos bens do espólio. 2.1. Havendo estipulação contratual para que a base de cálculo do valor devido, a título de honorários ad exitum, fosse o quinhão hereditário da apelada, cujo montante foi determinado pelo esboço de partilha objeto de composição e homologação, esse que deve ser considerado para fins de incidência dos honorários de êxito. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 493 do Código de Processo Civil, afirmando que, antes do julgamento dos embargos, foi citado em ação indenizatória proposta pela recorrida, na qual o recorrente juntou documentos que ratificam que os valores do acordo são muito inferiores ao real e atual valor de seu quinhão, razão pela qual tal fato novo deve ser apreciado pelo órgão julgador; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 1.025 do CPC, pleiteando o reconhecimento do prequestionamento das omissões apontadas; d) artigo 355, inciso I, do CPC, insurgindo-se contra o julgamento antecipado do mérito, tendo em vista que acarretou cerceamento de defesa ao indeferir a produção de provas; e) artigo 23, § 4o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), argumentando que o acordo firmado entre as partes não afeta os honorários devidos ao advogado, sejam contratuais sejam sucumbenciais. Aduz que o recorrente, patrocinando os interesses da recorrida, a orientou a transigir, pois os termos da transação lhe eram favoráveis, mas isso não implica em aceitação de honorários diferentes dos previstos; f) artigos 112, 421, parágrafo único, 421-A, inciso III, e 884, todos do Código Civil, por entender que o acórdão impugnado, ao alterar a base de cálculo dos honorários, ofendeu as declarações de vontade das partes e os termos contratuais. Ao final, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244, e INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083 (ID 46965089). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 493 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O conhecimento das provas constantes dos autos da ação de indenização ajuizada pela parte adversa (0704514-77.2023.8.07.0001), no intuito de alterar o julgamento da apelação, não pode se dar no âmbito estrito dos embargos de declaração, haja vista que se referem ao próprio fato constitutivo do direito, tanto é assim que o embargante diz que as provas juntadas na referida ação “ratificam, demonstram, corroboram que os valores do acordo não correspondem ao real e atual valor de seu quinhão [da embargada]” e “corrobora a alegação do EMBARGANTE sobre a inutilidade dos valores que constam do acordo, pois não refletem o valor atual do quinhão que coube à EMBARGADA em virtude da prestação de seus serviços advocatícios” (id. 36516313 – p. 2/3). Não se trata, portanto, de hipótese do art. 493 do CPC, porquanto não ocorrera fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente à propositura da ação, mas, sim, o surgimento de provas que, segundo alega, corroboram a pretensão posta na ação ajuizada pelo embargante. Contudo, a apelação e respectivos embargos de declaração para efeitos integrativos não permitem transmudar a fase recursal em fase de instrução do feito, a fim de comprovar o fato constitutivo do direito do autor. Prossigo na apreciação dos declaratórios” (ID 45810834). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do CPC, pois o recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "se afasta a alegada violação dos artigos 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 1.939.766/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 7/6/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 355, inciso I, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 23, § 4o, da Lei 8.906/1994, e 112, 421, parágrafo único, 421-A, inciso III, e 884, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrentes sejam realizadas em nome dos advogados GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244, e INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083 (ID 46965089). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025